Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-18.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005977-18.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA MONTEIRO LEITE COSTA - CPF: 039.467.863-08 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), FABIO PEREIRA FONSECA AIRES - CPF: 539.370.821-15 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral
in re ipsa
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005977-18.2021.8.11.0040

APELANTE:

ALESSANDRA MONTEIRO LEITE COSTA

APELADO:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA MONTEIRO LEITE COSTA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais n. 1005977-18.2021.8.11.0040
,
ajuizada em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
que se pretende nos autos é a declaração de inexigibilidade por prescrição
” (sic), pois as dívidas prescritas não podem ser cobradas.

Explica que “
a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora é conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo
”” (sic).

Menciona que “
é possível acessar essas informações do Serasa Limpa Nome por meio de qualquer aparelho com WhatsApp, utilizando somente o CPF e data de nascimento da pessoa envolvida, isto através do contato oficial do Serasa no WhatsApp (11) 99575-2096, como pode ser verificado na imagem
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para “
declarar inexigível a dívida determinando a retirada do SERASA Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, ou outro valor a entender desta E. Câmara
” (sic) (Id. 155980173).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
os créditos cedidos à Ativos S/A se referem ao contrato BRADESCO MASTERCARD VISA NACIONAL Nº 04224630331252000
” (sic).

Argumenta que “
tal débito não pode ser declarado inexistente, pois de fato ele existe, a única questão é que ele não pode ser objeto de ação judicial ou negativação
” (sic).

Elucida que “
a autora alega que está sendo cobrado por meio de ligações telefônicas, no entanto, acosta apenas uma proposta de acordo inserida na plataforma SERASA CONSUMIDOR, desta forma, não demonstrou a existência mínima dos fatos constitutivos de seu direito
” (sic).

Sustenta que “
existência de registro de “contas atrasadas” no sistema da SERASA CONSUMIDOR oferta apenas condições de um acordo e que para ter acesso é necessário que se faça um “login” mediante inserção de senha pessoal no respectivo sítio eletrônico
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso

(Id. 155980179).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretende a parte autora a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais causados, pela cobrança de dívida prescrita no programa “SERASA LIMPA NOME.

No que tange à alegação de ilegalidade na inclusão do nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, por dívida que já se encontra prescrita, tenho que esta não merece guarida.

Restou demonstrado nos autos que o débito objeto da suposta anotação é oriundo de cessão de crédito havida entre a requerida/apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e a instituição financeira BANCO BRADESCO S/A, contraído no ano de 2014, referente ao Cartão Mastercard Bradesco Visa Nacional, nº 04224630331252000, vencida em 24/09/2014, no valor de R$ 2.148,32 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos).

De fato, tratando-se de dívida contraída em 2014, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme reconhecido pela própria ré em sede de contestação.

No entanto, a prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e consequentemente não extingue a dívida em si.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
– SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor
. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL
– PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial
. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido”. (N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Nessa senda, não há como reconhecer que a apelada tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade da autora.

Outrossim, cabe salientar que a plataforma Serasa Limpa Nome é um meio de negociação de contas atrasadas e dívidas negativadas em que o consumidor se cadastra e realiza o acordo para quitação.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no referido sistema, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Portanto, não merece prosperar a irresignação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais.

É entendimento pacífico deste Tribunal que a mera cobrança, por si só, não tem o condão de configurar os danos morais, porquanto inexiste violação a direito de personalidade. Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - DANO MORAL INEXISTENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.
Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano indenizável’
. (N.U 1016793-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que,
embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.
(N.U 1030467-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023